Tribunal: TJSP
Processo: 2172569-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal c.c indenização por danos morais. ITBI. Imunidade tributária. Operação de integralização de bens ao capital social da empresa. Decisão que indeferiu a liminar, na qual pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de elementos que justifiquem, por ora, um juízo positivo de probabilidade do direito da agravante,

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal c.c indenização por danos morais. ITBI. Imunidade tributária. Operação de integralização de bens ao capital social da empresa. Decisão que indeferiu a liminar, na qual pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de elementos que justifiquem, por ora, um juízo positivo de probabilidade do direito da agravante, considerando, para tanto, que o seu credenciamento no DEC parece ter sido regularmente efetuado com base no art. 5o, § 3o do Decreto n. 56.223/15, quando foi solicitada a sua inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários. Situação que se distingue daquelas nas quais tem sido reconhecida, por este Tribunal, a ilegalidade do credenciamento de ofício, já que, nesses casos, a legislação exige publicação no diário oficial do Município, diferentemente da hipótese do credenciamento automático previsto no art. 5o, § 3o do Decreto n. 56.223/15. Com relação à questão de fundo, também não se vislumbra haver probabilidade do direito, na medida em que se constata, a princípio, a inexistência de receitas operacionais no período em que deveria ser apurada a preponderância da atividade. Existência de atividade empresarial que, prima facie, constitui requisito essencial para gozo da imunidade, tendo em vista a finalidade do instituto (favorecimento da atividade econômica). Decisão mantida. Tutela recursal antecipada revogada. Recurso não provido.